Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA NAS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A revisão de alimentos, conforme balizamento que se extrai do art. 1699 do Código Civil, condiciona-se à comprovação de superveniente mudança na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe. Não demonstrada a alteração do binômio possibilidade/necessidade, revela-se o acerto da rejeição ao pedido de majoração da obrigação alimentar.
Apelação Cível desprovida.